Tribunal: TJBA
Processo: 8054551-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054551-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): PJ1 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE IMÓVEL À PENHORA. SUBSTITUIÇÃO DE CONSTRIÇÃO SOBRE ATIVOS FINANCEIROS. REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. I. Caso em exame 1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S.A. – URBIS contra decisão interlocutória que indeferiu a nomeação de imóvel à penhora e determinou a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD e RENAJUD, nos autos de execução fiscal proposta pelo Município de Salvador, referente a débito de IPTU/TRSD no valor de R$ 16.187,60. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se, diante das peculiaridades do caso concreto, é admissível a substituição da penhora de ativos financeiros pelo bem imóvel que originou o tributo executado, com fundamento no princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, em consonância com o Tema 578 do STJ. III. Razões de decidir 3. Embora a penhora em dinheiro tenha preferência legal, tal ordem não é absoluta e admite mitigação mediante demonstração de prejuízo concreto ao devedor. 4. A URBIS encontra-se em liquidação extrajudicial, com ativos líquidos negativos por três exercícios consecutivos, o que compromete suas atividades e o pagamento de credores, justificando a flexibilização da ordem legal. 5. O imóvel indicado é o próprio bem gerador do IPTU, avaliado em valor superior ao débito, sendo, portanto, garantia idônea e eficaz, não gerando prejuízo ao credor. 6. A recusa imotivada da Fazenda Pública à nomeação configura excesso de rigor processual, tornando a execução mais gravosa do que o necessário. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É admissível a substituição da penhora de ativos financeiros pelo imóvel gerador do tributo, quando demonstrado prejuízo concreto à parte executada em situação de liquidação extrajudicial. 2. A ordem legal de penhora pode ser mitigada à luz do princípio da menor onerosidade, conforme o Tema 578 do STJ." Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8054551-02.2025.8.05.0000, em que é Agravante HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS e Agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões,_____de______________de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador de Justiça